Tribunal: STF
Processo: ARE 693488
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
COMPETÊNCIA – MUNICÍPIO – FISCALIZAÇÃO – TELECOMUNICAÇÕES – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida direciona à devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ante a devolução do processo à origem para aguardar o julgamento do paradigma da repercussão geral.